Tribunal: TJSP
Processo: 2268143-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268143-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS - FEOB, é agravado RENAN FELIPE
BORATTO MINGARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista
Agravo de Instrumento n. 2268143-62.2019.8.26.0000
Agravante: Fundação de Ensino Octávio Bastos FEOB
Agravado: Renan Felipe Boratto Mingardo
Voto n. 18.791
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
Execução.
Ausência de bens penhoráveis. Incidência do art.
921, III, do CPC. Suspensões sucessivas.
Impossibilidade. Inteligência do art. 921, § 2o,
do CPC. Ultrapassado o prazo máximo de 1 ano
de
suspensão
sem
localização
de
bens
penhoráveis, os autos devem ser arquivados.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
de
fls.
151
dos
autos
n.
1002362-15.2014.8.26.0568, proferida pelo juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de São João da Boa Vista, Dr. Danilo Pinheiro Spessotto, que, em ação
executiva, indeferiu pedido da exequente de nova suspensão do processo por
ausência de bens penhoráveis do executado e determinou que o processo
aguardasse provocação em arquivo.
Segundo a agravante, exequente, a decisão deve
ser reformada, em síntese, porque, “após o deferimento da suspensão do
processo às fls. 115, a Agravante promoveu novas diligências de bens,
restando todas infrutíferas, sendo certo que o novo pedido de suspensão
da ação deveria ser aceito pelo juízo a quo, pois, quando inexistir bens
passiveis de penhora o Autor poderá requerer a suspensão da ação com
fulcro no artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 9), foi
processado sem tutela provisória (fls. 20/21) e não foi respondido (fls. 23).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A atual sistemática da suspensão do processo de
execução está regulada, expressamente, no artigo 921 do Código de Processo
Civil: “suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no
que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito
suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir
bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar
por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a
adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o
parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o
juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se
suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens
penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos
serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo
forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata
o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de
prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no
prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de
que trata o § 4o e extinguir o processo”.
Basta ler o dispositivo para constatar, como aliás já
se entende há bastante tempo, que “a paralisação da execução não é causa
de extinção do processo” (Bol. AASP 1.407/296, 'apud' Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca, “Código de Processo Civil e legislação processual civil em vigor”, 45a
edição, São Paulo, Saraiva, 2013, p. 932), até mesmo porque “o 'mérito' do
processo de execução, diferentemente do de conhecimento, se constitui na
prática de atos materiais de concretização da obrigação inadimplida,
transformando-se o direito em fato concreto, e não propriamente cognição
e declaração do direito da parte” (TJSP, Apelação n.
0199196-25.2012.8.26.0100, 23a Câmara de Direito Privado, j. 22-03-2018, rel.
Des. Sérgio Shimura).
Entretanto, como facilmente se vê pela redação do
artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil, não é possível suspender
eternamente o processo executivo por ausência de bens penhoráveis: essa
suspensão ocorre pelo prazo máximo de 1 ano. Passado esse prazo, caso ainda
não localizados bens penhoráveis, não é possível manter nem renovar essa
suspensão, devendo os autos do processo ser arquivados.
Com efeito, “em caso de o executado não ser
encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não
requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV),
o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica
também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para
que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por
bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de
suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o
arquivamento dos autos” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2015, p. 1.822).
Ora, essa medida não envolve simples administração
dos feitos em tramitação nos cartórios, mas também enquadra deflagração do
termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §
4o, do Código de Processo Civil!
De fato, como sedimentado pelo Superior Tribunal
de Justiça em âmbito nacional quando do julgamento do seu primeiro incidente
de assunção de competência, não basta o credor sair da condição de inércia na
busca de sua pretensão, pois lhe é “exigida a busca efetiva por sua
satisfação”, de modo a prestigiar o princípio da segurança jurídica, evitando “a
vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna” (STJ, IAC-REsp n.
1.604.412-SC, 2a Seção, j. 27-06-2018, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Não é à toa então que, pouco depois, em julgamento
pela sistemática dos recursos repetitivos envolvendo execução fiscal, o
Superior Tribunal de Justiça renovou esse entendimento e estabeleceu que
apenas “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo” (STJ, REsp n. 1.340.553-
RS, 1a Seção, j. 12-09-2018, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Em síntese, se as tentativas do exequente de
constrição de bens para a satisfação do seu crédito forem infrutíferas, então
os atos processuais praticados “não têm o condão de interromper o prazo
prescricional” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2207084-73.2019.8.26.0000,
19a Câmara de Direito Privado, j. 27-02-2020, rel. Des. Mourão Neto).
Pois bem.
Na espécie, a petição inicial da presente ação
executiva foi protocolizada e distribuída em 27-08-2014, há quase 6 anos.
Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis (fls. 81/85 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
autos de origem), em 25-11-2014 a agravante requereu “o sobrestamento do
feito por 180 dias, para que possa diligenciar bens em nome do Executado”
(fls. 89). O pedido foi deferido em parte pelo juízo de primeiro grau em
04-12-2014, que determinou fossem aguardados 30 dias (fls. 90).
Passado muito mais do que os 30 dias concedidos e
sem praticar absolutamente nenhum ato tendente à busca ou à constrição de
bens, em 20-02-2015 a agravante requereu a segunda suspensão do processo
“ante a ausência de bens passíveis de constrição” (fls. 96), o que foi
deferido pelo juízo de primeiro grau em 24-02-2015 (fls. 97).
Passados mais de 3 anos, em 18-07-2018, muito
depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a agravante
tentou dar impulso ao processo, protocolizando pedido de novas pesquisas de
bens (petição curiosamente datada de 22-06-2018 fls. 100). Mais uma vez,
suas tentativas foram infrutíferas (fls. 108/109) e, em 10-08-2018, a
agravante protocolizou o requerimento da terceira suspensão do processo
“tendo em vista a inexistência de bens passíveis de constrição” (petição
curiosamente datada de 07-08-2018 fls. 114), o que foi deferido pelo juízo
de primeiro grau em 13-08-2018 (fls. 115).
Passado mais de 1 ano, em 23-08-2019 a
agravante protocolizou petição (curiosamente datada de) requerendo novas
pesquisas de bens (petição curiosamente datada de 15-07-2019 fls. 119).
Novamente,
suas
tentativas
foram
infrutíferas
(fls.
132/134).
Em
07-20-2019, então, a agravante protocolizou pedido de arresto (petição
curiosamente datada de 02-10-2019 fls. 138), também infrutífero (fls. 146).
Depois disso, em 16-10-2019 a agravante requereu nada menos do que a
quarta suspensão do processo “tendo em vista a inexistência de bens
passíveis de constrição” (petição datada no mesmo dia do protocolo fls. 150),
o que foi finalmente indeferido pelo juízo de primeiro grau em 1o-11-2019
(fls. 151).
Esta última é a decisão ora agravada.
Ocorre que, como objetivamente se vê, a agravante
já gozou muito mais do que 1 ano de suspensão do seu processo de execução,
que aliás já foi suspenso 3 vezes e se arrasta há quase 6 anos.
Pelo menos desde a entrada em vigor do Código de
Processo Civil de 2015, esse prazo de suspensão tem um limite e esse limite
já foi há muito tempo ultrapassado. Na forma da lei, portanto, o caso é mesmo
de arquivamento dos autos deste processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ressalte-se, esse arquivamento não impede que a
agravante continue requerendo a realização de diligências na tentativa de
obter a satisfação do seu crédito, bastando para tanto que providencie o
desarquivamento dos autos mas sempre lembrando que só isso não bastará
para impedir a prescrição intercorrente.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por
que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”,
edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica